Tribunal: STF
Processo: Rcl 93338
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Contagem em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0010310-76.2017.5.03.0029, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no  RE 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).
O Município de Contagem narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada, com

“atribuição de culpa de maneira automática, pois o julgado não enfrentou os fundamentos expressamente impugnados pelo Município, limitando-se a afirmar, sem apontar os fundamentos para a constatação da alegada culpa do Município senão pelo simples inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, em evidente contradição com os Temas 246 e 1.118 do STF” (e-doc. 1, p. 3).

Sustenta, sob essa perspectiva, que 

“a manutenção de decisão do TST, em sede de Agravo de Instrumento no Recurso de Revista e Agravo no AIRR, que contraria padrão fixado em tese (Tema n. 246 e Tema n. 1.118) de repercussão geral julgada no Recurso Extraordinário n. 760.931 e Recurso Extraordinário n 1.298.647, respectivamente, de caráter vinculativo e obrigatório, conferindo interpretação diversa ao julgamento proferido, exige a apresentação da presente Reclamação, a fim de garantir a integridade das decisões desta Corte” (e-doc. 1, p. 7).

O Município de Contagem aponta, por fim, que

“vem se insurgindo contra a condenação que não aponta uma única conduta culposa da Administração, mas determina a responsabilização do ente federativo presumindo sua culpa por não ter o Município comprovado a fiscalização da prestação de serviços da 1ª Reclamada e ainda, atrelando a inadimplência de verbas pela 1ª Reclamada à suposta falta de fiscalização” (e-doc. 1, p. 10).
Requer, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do processo, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O ente reclamante vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhador de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 3, que manteve a sentença de primeiro grau para declarar a responsabilidade subsidiária do reclamante, no que segue:

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
O Município se insurge contra a responsabilidade subsidiária pelo pagamento do crédito trabalhista deferido ao reclamante, sustentando inicialmente que não há prova de prestação de serviços em seu favor. Registra, inclusive, haver confissão da reclamante de ter trabalhado na FUNEC, fundação pública com personalidade jurídica própria (recurso ordinário - ID. 1d11b5a - Pág. 3).
No caso, é incontroversa a celebração de contrato de prestação de serviços entre o Município e a 1ª ré, Utopia, conforme asseverado pelo próprio recorrente em defesa:
‘No caso específico do Reclamado, atento a esta peculiaridade é que a Administração Municipal celebrou contrato administrativo com UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. o qual fez inserir a cláusula DAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS onde diz ser deste ’responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas relacionado com o objeto do contrato’. (contestação - ID. a5b497a - Pág. 5)
Ademais, a autora asseverou na inicial ter prestado serviços em escolas públicas do Município de Contagem, sendo admitida em 23/01/2015, como auxiliar de serviços gerais, e dispensada em 01/07/2016 (petição inicial - ID. a4085de). E as reclamadas nada questionaram sobre esse fato em defesa. O questionamento a respeito da prestação de serviços, deduzido nas razões de recurso, caracteriza, portanto, inovação da lide.
A ausência de impugnação dos fatos narrados na inicial, referentes à prestação de serviços em escolas municipais de Contagem e a própria alegação do Município de ter firmado contrato de prestação de serviços com a 1ª ré, Utopia, consubstancial alegações capazes de transferir ao recorrente o ônus de demonstrar que a autora não trabalhou em benefício do Município (art. 818 da CLT), por se tratar de fato impeditivo ao direito pretendido pela reclamante (responsabilidade subsidiária do Município). Todavia, desse encargo o Município não se desvencilhou.
Note-se, ainda, que as fichas de ponto acostadas (ID. bd5e133, ID. bd34243 e ID. aeed4ee) demonstram que a autora prestava serviços na cidade/UF Contagem setor 022 SEAD Secret de Adm Prefeitura, pelo que se infere tratar-se de órgão administrativo do Município de Contagem. Assim, o conjunto de elementos produzidos nos autos, não infirmados pelo Município de Contagem, revelam que a autora durante a vigência do contrato de trabalho firmado com a 1ª ré prestou serviços em benefício do 2º reclamado.
Ante o exposto, deve prevalecer a conclusão do Juízo de Origem ao registrar que ‘não há dúvidas de que a parte autora prestou serviços para o 2º reclamado, em terceirização de mão de obra da qual não se discute a sua licitude’ (sentença - ID. 79b88b5 - Pág. 12).
A hipótese versa, portanto, sobre típica terceirização de serviços, atraindo a aplicação da Súmula 331 do TST, cujo item IV estabelece, em atenção à dignidade da pessoa humana e à valorização o trabalho, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada, ainda que se trate de terceirização lícita. O inciso V do referido verbete acrescenta que a Administração Pública também poderá ser responsabilizada, nessas mesmas condições, caso constatada a conduta culposa, no cumprimento das obrigações da Lei 8.666/93.
Conforme o art. 27 da Lei 8.666/93, o ente público, ao contratar terceiros por meio de licitação, deve certificar-se da idoneidade da empresa contratada e exigir qualificação econômica condizente com o valor do contrato. Deixando de observar esses critérios, incorre em culpa ’in eligendo’. De igual modo, fica obrigado a fiscalizar o cumprimento do contrato e exigir da prestadora dos serviços prova de quitação das obrigações trabalhistas elementares referentes aos empregados que prestam serviços em seu favor (art. 67 da mesma lei), sob pena de incorrer em culpa ’in vigilando’.
O art. 71, §1º, da Lei 8.666/93, com a redação dada pela Lei 9.032/95, não constitui empecilho ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento dos encargos trabalhistas não adimplidos pela contratada. Esse artigo deve ser interpretado em conjunto com os demais dispositivos constantes do mesmo diploma legal. A diretriz nele traçada aplica-se quando a Administração Pública cumpre regularmente o contrato, não alcançando, todavia, os casos em que incorre em culpa ’in vigilando’, como na situação em apreço.
No julgamento da ADC 16, o c. STF declarou a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93, mas também reconheceu a responsabilidade da Administração em caso de omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela contratada, conforme conclusão da decisão inserida no Informativo nº 610 (22 a 26 de novembro de 2010). Adotou-se o entendimento de que a mera inadimplência do contratado não poderia transferir ao ente público a responsabilidade pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas aos empregados terceirizados, admitindo-se, todavia, que eventual omissão da Administração, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, viesse a gerar essa responsabilidade. Impõe-se verificar, em cada caso, se houve ou não ação ou omissão do ente público que tenha contribuído para a lesão ao patrimônio do trabalhador. Trata-se de hipótese de responsabilidade civil extracontratual e subjetiva, e resulta de ato ilícito ou abuso de direito, na forma prevista pelos artigos 186 e 187 do Código Civil.
Há nos autos evidência conclusiva da culpa ’in vigilando’ do tomador, haja vista a condenação ao pagamento de salários decorrentes da garantia de emprego, aviso prévio, FGTS não depositados ao longo da vigência do contrato de trabalho, horas extras e reflexos e vale transporte (sentença - ID. 79b88b5 - Pág. 18 e laudo pericial ID. b88c1c9 e ID. 6df2e4d - Pág. 3). Isso significa que o empregador descumpriu obrigações básicas do contrato de trabalho, sem que o tomador fiscalizasse o implemento de tais deveres.
Além disso, o despacho do MPT n. 103.511.2016 de 12/05/2016 (ID. 45f73a8) e os comunicados do SINDASSEIO de janeiro e maio de 2016 (ID. 095f136, ID. 20d908a, ID. a33c159) demonstram as dificuldades financeiras enfrentadas pela 1ª ré e que ocasionaram atrasos no pagamento dos salários, vale refeição, vale transporte e depósitos fundiários. Vê-se, portanto, que as pendências trabalhistas surgiram muito antes da rescisão do contrato de trabalho firmado entre a autora e a primeira ré, ocorrida em 12/07/2016 (TRCT - ID. ef2cdae). Mesmo assim, o ente público não adotou medidas eficazes para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, como seria, por exemplo, a retenção de créditos pertencentes à contratada.
A conduta aqui analisada atrai a responsabilidade civil do tomador dos serviços. Assim, o segundo reclamado deverá reparar os prejuízos causados ao trabalhador, que lhe ofereceu a força de trabalho (art. 927 e 186 do Código Civil). A responsabilidade subsidiária imposta à recorrente encontra amparo também no art. 54 da Lei 8.666/93, segundo o qual os contratos administrativos regulam-se pelas normas de direito público e pelos princípios fundamentais da equidade e da ordem social, que impõem àquele que age com negligência ou se omite voluntariamente em cumprir obrigação legal ou contratual a obrigação de reparar o prejuízo causado a outrem. Entender de outra forma importaria permitir a atuação do ente público em detrimento da lei, o que não se pode cogitar em um Estado Democrático de Direito.
Em conformidade com os referidos dispositivos legais e com o princípio da restituição integral, o responsável subsidiário deve arcar com o pagamento de todas as parcelas que sejam inicialmente de responsabilidade do devedor principal, sem qualquer exceção (Súmula 331, VI, do TST).
Nego provimento. (e-doc. 11, p. 420 a 422 - grifos nossos).

O TST, por sua vez, confirmou o entendimento exarado na origem. Vide ementa do agravo em recurso extraordinário: 

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (e-doc. 11, p. 681 e 682 - grifos nossos).

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Município de Contagem, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Nadilane Aparecida Moreira Rocha Lopes, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente